Tribunal: TJBA
Processo: 8000056-97.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000056-97.2023.8.05.0090 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DILZE ANUNCIACAO DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE IACU Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA INADMITIDA PELO JUÍZO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RETORNO DA FLUÊNCIA APÓS ÚLTIMO ATO DO PROCESSO COLETIVO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO ART. 9º DO DECRETO 20.910/32. RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. APELO PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000056-97.2023.8.05.0090, em que figuram como apelante DILZE ANUNCIACAO DOS SANTOS PEREIRA e como apelada MUNICIPIO DE IACU. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, conhecer do apelo e dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto da relatora.